Tribunal: TJBA
Processo: 8028006-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028006-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOÃO FONSECA FILHO

Advogado(s)
:
LUIZA MACEDO DE ANDRADE

APELADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRÓTESE PENIANA SEMIRRÍGIDA E ESFÍNCTER URINÁRIO ARTIFICIAL. INDICAÇÃO MÉDICA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS CREDENCIADOS. REEMBOLSO INTEGRAL. DANO MORA
L
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTA DIÁRIA. HONORÁRIOS READEQUADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta por João Fonseca Filho contra sentença prolatada pela Juíza da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de Sulamérica Companhia de Seguro de Saúde. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o custeio, pela Ré, do implante de prótese peniana inflável e de esfíncter urinário artificial, ambos em rede credenciada, além da divisão proporcional do ônus sucumbencial. O Apelante sustentou, em síntese: (i) nulidade da sentença por julgamento
extra petita;
(ii) reconhecimento de danos morais; (iii) autorização para realização dos procedimentos fora da rede credenciada, com reembolso integral; (iv) descumprimento da tutela de urgência; e (v) readequação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao deferir o implante de prótese peniana inflável, em vez da semirrígida; estabelecer se é devida a condenação por dano moral, diante da recusa de cobertura; determinar se é cabível o reembolso integral dos custos de tratamento fora da rede credenciada, considerando a ausência de profissionais aptos; verificar o descumprimento da tutela de urgência e a possibilidade de imposição de multa; fixar adequadamente os honorários sucumbenciais, haja vista os pedidos acolhidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não é nula por julgamento
extra petita
, pois o deferimento de prótese inflável, no lugar da semirrígida, configura erro material, sanável, sem anulação do
decisum
, em conformidade com os limites da causa.

4. A negativa de cobertura de procedimento indicado por profissional habilitado, constitui conduta abusiva, vedada pelo CDC, sobretudo, quando necessária à recuperação de funções essenciais do Paciente, como no caso de disfunção erétil e incontinência urinária após cirurgia oncológica.

5. O rol da ANS é referência mínima, com taxatividade mitigada (Lei nº 9.656/98, art. 10, § 12), não podendo limitar o acesso a procedimentos indispensáveis à saúde e à dignidade do Paciente, sob pena de violação da função social do contrato.

6. Demonstrada a ausência de profissionais e estruturas habilitados na rede credenciada, é legítima a realização do procedimento fora da rede, impondo-se à Operadora o dever de reembolsar integralmente os valores despendidos, desde que comprovados.

7. A indicação genérica de Médicos ou instituições não comprova a real disponibilidade de atendimento, sendo da Operadora o ônus de demonstrar a existência de alternativas concretas, sob pena de descumprimento da obrigação contratual.

8. A recusa indevida ao tratamento prescrito e o consequente agravamento da condição do Paciente, especialmente, em razão da idade e do histórico oncológico, caracterizam falha na prestação do serviço e dano moral indenizável, diante da violação à dignidade da pessoa humana.

9. A responsabilidade da Operadora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da conduta lesiva, do dano e do nexo causal.

1
0. A indenização por dano mora
l
deve ser fixada em R$ 5.000,00, valor suficiente para compensar o sofrimento suportado e desestimular a reiteração da conduta abusiva, sem gerar enriquecimento indevido.

11. O descumprimento da tutela de urgência impõe a aplicação da multa fixada no valor de R$ 1.000,00 por dia de atraso, limitada a R$ 30.000,00, com possibilidade de modulação judicial, conforme art. 537 do CPC.

12. Os honorários advocatícios devem ser estipulados em 12% sobre o valor da condenação por dano moral e do proveito econômico obtido com a obrigação de fazer, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, afastando-se a limitação ao valor da causa.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso parcialmente provido.

___________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXII; 6º; 196; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, VIII, 14, 47; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 373; 537; Lei nº 9.656/98, art. 10, § 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 469; TJ-BA, Apelação Cível nº 8014194-16.2021.8.05.0001, Rel. Juiz Arnaldo Freire Franco, j. 05.08.2024; TJ-SP, AC nº 1010344-15.2019.8.26.0048, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, j. 17.11.2020; TJ-BA, APL nº 0515039-06.2016.8.05.0001, Rel. Des.ª Lisbete M. T. A. Cézar Santos, j. 01.02.2018; TJ-PE, Apelação Cível nº 000035941-08.2022.8.17.2001, Rel. Des. Humberto C. Vasconcelos Júnior, j. 05.02.2024; TJ-BA, APL nº 0558168-27.2017.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 09.07.2019.

___________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
n° 88028006-23.2024.8.05.0001, oriundos da Comarca
de
Salvador
, em que figuram como Recorrente JOÃO FONSECA FILHO e Recorrido SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO.